Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-62.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AFONSO ALVES MORAES - CPF: 101.577.961-16 (APELANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES - CPF: 728.040.091-49 (APELANTE), LUCIDIO ROQUE DA COSTA - CPF: 314.540.111-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTANA SANTOS - CPF: 058.959.213-02 (ADVOGADO), VANTUIR RAMOS DIAS - CPF: 468.953.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 172.040.701-00 (VÍTIMA), MARIO KENJI ASSEGA - CPF: 189.506.639-53 (ASSISTENTE), OSMAR MORAES DE ANICEZIO - CPF: 023.050.031-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS AFONSO ALVES MORÃES E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA APLICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. FICOU VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, QUE CONHECIA EM PARTE DO RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAVA-LHE PROVIMENTO, BEM COMO DESPROVIA O RECURSO DE AFONSO ALVES MORÃES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA IDOSOS E RESISTÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. APELANTE 01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ACOLHIDO, DIANTE DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA E A PECUNIÁRIA. APELANTE 02. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO AUTOMÁTICA DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM AGRAVANTE. REGIME PRISIONAL ABERTO. INDEFERIMENTO MANTIDO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO SURSIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática de três crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 61, II,
“
h
”
, todos do Código Penal), contra vítimas idosas, e um crime de resistência (art. 329, caput, CP), impondo-lhes pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 02 meses de detenção e multa, em regime inicial semiaberto.

O Apelante 01 requer: (
I
) a absolvição por insuficiência de provas; (
II
) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, diante da existência de vetorial negativada; e (
III
) a redução da multa ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade diante de sua situação financeira.

O Apelante 02 postula: (
I
) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; (
II
) o afastamento da reincidência como circunstância judicial negativa e a fixação da pena-base no mínimo legal; (
III
) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativada; (
IV
) o reconhecimento da confissão espontânea com aplicação da fração de 1/8 como atenuante; (
V
) a fixação do regime inicial aberto; (
VI
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do

suspensão condicional da pena
; e (
VII
) a redução da pena de multa cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
várias
questões em discussão:

(
I
)
Analisar
os pedidos formulados pelo Apelante 01, relativos à absolvição por insuficiência de provas, à revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6, e à readequação da pena de multa.

(
II
) Analisar os pedidos do Apelante 02, compreendendo: (a) preliminar de direito de recorrer em liberdade; (b) afastamento da reincidência; (c) fixação da pena-base no mínimo legal; (d) aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativada; (e) reconhecimento da confissão espontânea com aplicação da fração de 1/8 como atenuante; (f) fixação do regime inicial aberto; (g) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena (
sursis
); e (h) redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de direito de recorrer em liberdade do apelante 02 foi prejudicada, uma vez que o próprio juízo de origem já havia deferido esse direito, com expedição de alvará.

A absolvição do Apelante 01 por insuficiência de provas não é cabível, tendo em vista o conjunto probatório robusto, consistente em confissão extrajudicial, apreensão da
res furtiva
, e testemunhos coesos, especialmente de vítimas e agentes públicos, devidamente judicializados.

A negativa das circunstâncias judiciais relativas à forma de execução (concurso de pessoas) e às consequências do crime (grave impacto financeiro às vítimas) foi fundamentada em elementos concretos dos autos, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal para ambos os réus.

A aplicação da fração de 1/8
entre a pena mínima e máxima
para cada vetorial negativada, conforme adotada pelo juízo de origem, está em consonância com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT, não havendo obrigatoriedade de se adotar fração de 1/6
sobre a pena
.

A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e considerada na sentença quanto ao Apelante 02, tendo sido compensada com a agravante do art. 61, II,
“
h
”
, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o,
“
b
”
, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos e a concessão
da suspensão condicional
da pena (
sursis
)
, uma vez que a pena aplicada ao
apelante 02
excede os limites objetivos dos
arts
. 44 e 77 do Código Penal.

Quanto à pena de multa, constatada a desproporcionalidade entre os dias-multa fixados e a pena privativa de liberdade aplicada, impõe-se sua readequação para 14 dias-multa para ambos os apelantes, conforme o Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por furto qualificado contra idosos é mantida quando lastreada em provas suficientes, como confissão, apreensão da
res furtiva
e depoimentos harmônicos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver valoração negativa concreta das circunstâncias e consequências do crime, especialmente em casos envolvendo vítimas idosas.

A aplicação da fração de 1/8
entre a pena mínima e máxima
para cada vetorial negativada é válida e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo critério aritmético obrigatório.

A confissão espontânea pode ser reconhecida e compensada com agravante legal, afastando a incidência de redução da pena na forma isolada.

O regime semiaberto é adequado quando a pena supera 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade
e a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
)
não se aplicam quando a pena excede os limites legais.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena corporal e pode ser readequada quando fixada em descompasso com os critérios técnicos da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, “b”; 44; 59; 61, II, “h”; 65,
III, “
d”;68;77;329;
155, §
4
o, II

e

IV
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
23/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
07/03/2024; TJMT, N.U 1007022-97.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AFONSO ALVES MORAES e ANT
Ô
NIO CARLOS DA SILVA NUNES,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que condenou
AFONSO ALVES MORAES
às pena de

04 (quatro) anos, 02 (dois) meses, 12 (doze) dias de RECLUSÃO
e
02 (dois) meses de DETENÇÃO
, além de
42 (quarenta e dois)

dias-multa, em regime inicial
semiaberto
e
o réu
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES
às penas de

04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção,
além de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela pratica dos delitos tipificados nos art. 155, § 4o, incisos II e IV c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, por três vezes, e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 238475255), o apelante
Afonso Alves Morais
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, em razão de vetorial negativada.

Por fim, requer a fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, de modo a adequá-la às condições financeiras do apelante.

Por sua vez, a defesa do apelante
Antônio Carlos da Silva Nunes
, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia o afastamento do reconhecimento da reincidência como circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de aumento de 1/8 para cada vetorial negativada, bem como
,

o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) para
atenuar a pena
.

Por
fim,
pleiteia

a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, a
aplicação da substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, bem como,
alega a desproporcionalidade da multa a ele cominada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.238475257).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 248380157).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
FATO 01

Ressai dos autos que, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 09h02min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Bom Jesus”, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Bairro Parque Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados AFONSO ALVES MORAES e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram para proveito em comum, um cartão do Banco do Brasil e a quantia de R$ 6.130,17 (seis mil, cento e trinta reais e dezessete centavos) em prejuízo da vítima Maria Aparecida dos Santos, pessoa idosa com 73 anos de idade.

Infere-se que, na data dos fatos, a vítima estava utilizando o caixa eletrônico que fica dentro do referido supermercado, quando os denunciados se aproximaram dela e com a intenção de
ludibria-la
, lhe entregaram um papel dizendo que havia caído do terminal. Ato contínuo, um deles se passou por funcionário do banco e se dispôs a auxiliá-la para que seu cartão bancário não fosse bloqueado. Dando sequência no golpe, os acusados se posicionaram ao lado da idosa e pediram que ela digitasse sua senha no referido terminal. Assim, após memorizarem a senha bancária, sem que a vítima percebesse, eles substituíram o cartão dela por outro semelhante.

Revela os autos que, depois que a ofendida deixou o local, os acusados, utilizando o cartão furtado e a senha, subtraíram mediante saque a quantia de R$ 6.130,17 da conta dela.

Assim, consta que, somente ao chegar em casa, a vítima percebeu que estava com o cartão em nome de outra pessoa e diante disso, dirigiu-se até o banco para realizar o bloqueio de seu cartão, momento em que constatou que os acusados já haviam realizado o saque da quantia supracitada. Pelo que se apurou, depois do cometimento do crime, os acusados foram presos e com eles foram apreendidos vários cartões bancários de diversas vítimas, entre eles o cartão subtraído da vítima Maria Aparecida dos Santos.

FATO 02

É dos autos que, no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Comper”, localizado na Avenida Alzira Santana, Bairro Centro, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os
denunciados AFONSO ALVES MORAES e ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES, agindo em conjunto e unidade de desígnio, mediante fraude, subtraíram para proveito em comum, um cartão bancário e a quantia de R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais) da conta da vítima Mario Kenji
Asega
, idoso com 76 anos de idade.

Pelo que se apurou, na data supracitada, a vítima estava tentando realizar um saque no caixa eletrônico localizado no referido supermercado, quando em determinado momento, um dos acusados a abordou dizendo que havia caído um papel do terminal em que ele estava. Na oportunidade, para
ludibria-la
, o outro criminoso se aproximou passando-se por funcionário do banco.

Consta que, durante a conversa, os acusados conseguiram distrair a vítima e sem que ela percebesse, trocaram seu
cartao
bancário por outro semelhante, bem como visualizaram sua senha. Assim, depois que a vítima deixou o local, os increpados realizaram um saque em sua conta no valor de R$ 1.250,00, além de efetuarem compras com seu cartão no Supermercado Assai no valor de R$ 460,00.

Pelo que se apurou, depois do cometimento do crime, os acusados foram presos e com eles foram apreendidos vários cartões bancários de diversas vítimas, entre eles o cartão subtraído da vítima Mario Kenji
Asega
.

FATO 03

Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 10h30min, na agência do Banco do Brasil, localizada no Bairro CPA II, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados AFONSO ALVES MORAES e ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram para proveito em comum, um cartão bancário e a quantia de R$ 27.858,78 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) em prejuízo da vítima Osmar Moraes de
Anicezio
, pessoa idosa com 74 anos de idade.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, os acusados foram até a referida agência bancária e ao visualizarem a vítima Osmar utilizando o caixa eletrônico, se aproximaram dele e se identificaram como funcionários do local. Na ocasião, dando prosseguimento ao golpe, um deles informou ao ofendido que seu cartão havia caído no chão e
no momento em que
ele se abaixou para pegar, os increpados aproveitaram a distração do idoso e sem que ele percebesse, trocaram o cartão dele por outro semelhante
.

Na sequência, ainda se passando por funcionários do banco, os criminosos se posicionaram ao lado da vítima e pediram que ela recadastrasse sua senha, momento em que o ofendido digitou seus dados e a senha do cartão, os quais foram memorizados pelos acusados.

Assim, consta que, depois que o idoso deixou o local, os acusados passaram a utilizar o seu cartão bancário realizando compras na opção de crédito no valor de R$13.999,98 na Loja Havan, R$3.999,00 na loja
Kadri
e usando a opção débito gastaram R$8.420,00 no supermercado Assai Atacadista e R$1.439,80 nas Lojas Renner.

Pelo que se apurou, depois do cometimento do crime, os acusados foram presos e com eles foram apreendidos vários cartões bancários de diversas vítimas, entre eles o cartão subtraído da vítima Osmar Moraes de
Anicezio
.

FATO 04

Consta, ainda, que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 12h30min, na Rua Passo Real, Bairro
Praeirinho
, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados AFONSO ALVES MORAES e ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES, opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Segundo restou apurado, os policiais civis receberam informações de que dois indivíduos teriam vindo de outro Estado e estariam praticando furtos mediante fraude em agências bancárias desta cidade, sendo que estariam utilizando um veículo Creta, de cor branca, placa NVY7E93, para evadir-se do local das condutas criminosas.

Assim, consta que, na data supracitada, os investigadores visualizaram o aludido veículo trafegando pela Avenida Miguel Sutil, oportunidade em que iniciaram um acompanhamento com o apoio de outras viaturas.

Pelo que consta, na região da ponte velha, para tentar abordar o veículo, uma das viaturas se posicionou fechando as duas pistas, momento em que um dos policiais civis desceu do carro e após se identificar com o distintivo, gesticulou para que o veículo parasse. Ocorre que, além de não obedecerem a ordem de parada, os acusados, ainda, investiram o automóvel contra o policial Marcelo Grossi Meira, o qual somente não foi atingido porque saltou para trás.

Consta que, em determinado momento, os acusados abandonaram o
veículo Creta e tentaram empreender fuga a pé, porém acabaram sendo detidos pelos policiais. Infere-se que, durante a fuga, o acusado Antônio dispensou uma arma de fogo, porém este artefato não foi localizado. Além disso, o denunciado Afonso também dispensou pelo caminho diversos cartões que haviam subtraídos de várias vítimas.

Ressai que, durante a revista no automóvel usado por eles, os investigadores apreenderam cartões, além de objetos adquiridos com os valores subtraídos das vítimas.

Revelam os autos que, ao ser ouvido na delegacia de polícia, o denunciado Afonso confessou a autoria delitiva, esclarecendo que veio para Cuiabá apenas para aplicar os golpes, enquanto o acusado Antônio negou os fatos que lhe são imputados. (...) (sic) (id.
236868691
)”

Após a regular instrução processual, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4o, incisos II e IV c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, por três vezes, e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal.

PRELIMINAR:
DO PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DO APELANTE ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES
.

Preliminarmente, a Defesa do apelante Antônio Carlos da Silva Nunes requer o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, constata-se a ausência de interesse recursal quanto a esse pedido, uma vez que
,
a sentença proferida em primeiro grau já concedeu expressamente aos réus, inclusive ao ora apelante, o direito de apelar em liberdade.

Com efeito, na própria decisão condenatória, o juízo de origem assim se manifestou:

“(...) Considerando que o regime fixado é menos gravoso que a atual situação em que se encontram os sentenciados, concedo o direito de recorrerem em liberdade. Portanto, EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS DE SOLTURA. (...) (sic) (id.)”

Ademais, conforme se extrai do documento identificado sob o ID 236868798, foi devidamente expedido alvará de soltura em favor do apelante, o que demonstra que este efetivamente interpôs o presente recurso em liberdade.

Diante desse contexto, impõe-se o não conhecimento da preliminar por ausência de interesse recursal, uma vez que não há pretensão resistida nesse ponto, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3o do Código de Processo Penal.

Assim, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o direito pleiteado já foi reconhecido e concretizado em favor do apelante.

MÉRITO

DO RECURSO DO APELANTE AFONSO ALVES MORAES

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, em razão de vetorial negativada.

Por fim, requer a fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, de modo a adequá-la às condições financeiras do apelante.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
236867672, 236867673
),
pelo
auto de prisão (Id.
236867671
),
pelos cartões apreendidos em posse dos réus (id. 236867676),
pelo extrato bancário da vítima (id. 236867679),
pelo termo de apreensão (id. 236867689),
pelo
Relatório Policial (Id.
236868667
) e pelos depoimentos
das
vítimas
e
d
as
testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

Em sede extrajudicial, o apelante
Afonso
Alves Moraes
confessou a prática delitiva, afirmando ter subtraído os cartões das vítimas mediante fraude.

Todavia, em juízo, o apelante retratou-se, negando a autoria do delito.

O

corréu

Antônio Carlos da Silva Nunes
, na fase inquisitiva, negou a prática delitiva.

Em juízo, o corréu confessou a prática delitiva em relação à vítima Maria Aparecida, negando, contudo, a autoria dos demais delitos.

A vítima
Maria Aparecida dos Santos
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, foi até o mercado Bom Jesus, no bairro Parque Cuiabá, com a finalidade de sacar uma
quantia em dinheiro
e consultar o saldo de sua conta.

Acrescentou que, nesse momento, dois rapazes se aproximaram, afirmando que um deles seria funcionário do banco, e apresentaram um papel que supostamente teria caído do caixa eletrônico, dizendo que ela precisaria realizar um procedimento no terminal para evitar o bloqueio de seu cartão.

Relatou que, diante disso, informou não saber operar o equipamento, ocasião em que um dos indivíduos afirmou que, como seu colega era funcionário do banco, poderia auxiliá-la.

Ressaltou que, então, permitiu que ele realizasse o procedimento, momento em que digitou suas senhas na presença deles, mantendo o cartão em mãos durante todo o tempo. Contudo, ao retirar o cartão do caixa eletrônico, acredita que, nesse momento, os acusados já haviam efetuado a troca do cartão.

Afirmou, ainda, que apenas se deu conta da troca ao retornar para sua residência e decidiu dirigir-se ao banco para cancelar o cartão, momento em que foi informada de que os suspeitos haviam conseguido sacar seu décimo terceiro salário e aumentar o limite de seu cheque especial.

Por fim, acrescentou que os indivíduos subtraíram aproximadamente R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), sendo necessário que realizasse um empréstimo para cobrir as despesas decorrentes.

Em juízo, a vítima
Osmar Moraes de
Anicézio
,
afirmou que, no dia dos fatos, foi até a agência do banco realizar uma operação, momento em que surgiram dois indivíduos atrás dele, conversando amigavelmente, sendo que um deles, inclusive, afirmou que trabalhava no próprio banco, na agência do Coxipó.

Relatou que, ao terminar suas operações, um deles se aproximou com um comprovante, dizendo que o banco iria cobrar um valor em sua conta, momento em que lhe pediu para tirar um extrato. Nesse instante, ao realizar o extrato, digitou sua senha próximo a eles.

Acrescentou que, ao terminar de realizar o extrato, deixou seu cartão por alguns momentos na prateleira do caixa eletrônico, acreditando que, nesse momento, os acusados realizaram a troca de seu cartão por outro semelhante ao seu.

Declarou, ainda, que só tomou conhecimento do furto do cartão cerca de três horas depois, quando a polícia já havia apreendido os indivíduos e, junto deles, estava o seu cartão, tendo sido localizado seu contato no banco de dados da instituição.

Por fim, acrescentou que os indivíduos subtraíram mais de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), entre compras no cartão de crédito e débito, e que o banco está restituindo os valores gradualmente.

A
vítima

Mário Kenji
Assega
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos,
foi até o supermercado Comper para utilizar o caixa eletrônico, momento em que um indivíduo lhe entregou um papel, afirmando que o referido documento havia caído de seu bolso.

Acrescentou que no papel constava a informação de que sua conta seria bloqueada e que esse mesmo indivíduo apontou um rapaz posicionado em um canto do local, afirmando tratar-se de funcionário do Banco do Brasil.

Relatou que, esse rapaz dirigiu-se até o referido rapaz e solicitou sua ajuda, momento que o
suposto

funcionário do banco pediu que lhe emprestasse seu cartão bancário para tentar desbloqueá-lo, ocasião em que houve a troca do cartão, sob a justificativa de que não foi possível realizar o desbloqueio.

Acrescentou que, após o ocorrido, dirigiu-se imediatamente à agência bancária, momento em que percebeu que seu cartão havia sido trocado e que valores haviam sido subtraídos de sua conta.

Por fim, afirmou que sofreu prejuízo em torno de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), não sabendo informar com exatidão o valor subtraído.

Em juízo, a
testemunha investigador
da polícia

civil
Vantuir Ramos Dias
, declarou que, exerce a função de chefe de operações na Delegacia de Roubos e Furtos e que, na data dos fatos, recebeu denúncias informando que dois suspeitos, a bordo de um veículo Hyundai Creta branco, estariam realizando furtos de cartões em agências bancárias da capital.

Informou que, se encontrava na Avenida Miguel Sutil, trafegando com a viatura em condições normais, já de posse da placa do referido veículo, quando visualizou o automóvel passando. Imediatamente, iniciou o acompanhamento, solicitando reforço policial.

Relatou que, o investigador de polícia civil Marcelo já aguardava o veículo nas proximidades da faculdade UNIVAG, no bairro Cristo Rei, com a viatura posicionada na pista.

Acrescentou que, ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos quase atropelaram o IPC Marcelo, dando início a uma perseguição. Os suspeitos seguiram em direção ao bairro
Praeirinho
, em alta velocidade, e, em determinado momento, nas proximidades de uma escola, abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé, cada um tomando um rumo distinto.

Afirmou, ainda, que seguiu na direção do acusado Afonso, enquanto o IPC Marcelo perseguiu o acusado Antônio. Narrou que, ao tentar alcançar Afonso, percebeu que este arremessou uma carteira, em aparente tentativa de se desfazer de provas. Após efetuar a prisão, retornou ao local onde o objeto fora jogado e encontrou diversos cartões
, e
m seguida, ao revistarem o interior do veículo, localizaram mais cartões.

Por fim, declarou que os indivíduos eram oriundos da cidade de Brasília e que, no interior do veículo, foram encontradas malas e diversas compras realizadas com os cartões das vítimas, tendo sido apreendidos cerca de 60 cartões.

A testemunha
, investigador de polícia civil

Marcelo Grossi Meira
, em juízo, declarou que,
na data dos fatos, o chefe de operações da Delegacia de Roubos e Furtos entrou em contato solicitando reforço, tendo em vista que a unidade já investigava os indivíduos em razão de furtos praticados mediante fraude. Como se encontrava nas proximidades, deslocou-se para prestar apoio, posicionando-se nas imediações da Faculdade
Univag
, no bairro Cristo Rei.

Informou que, ao avistar o veículo suspeito, decidiu bloquear as duas vias com a viatura, sinalizando para que parassem o automóvel com o intuito de realizar a abordagem, no entanto, ao perceberem que se tratava de uma ação policial, os ocupantes aceleraram bruscamente e jogaram o carro em sua direção, ocasião em que, para se proteger, precisou recuar e efetuou disparos nos pneus do automóvel.

Acrescentou que os suspeitos conseguiram fugir, iniciando-se uma perseguição, momento que eles adentraram no bairro
Praeirinho
, seguindo até as proximidades de uma escola, onde abandonaram o veículo e fugiram a pé, dispersando-se em direções opostas.

Afirmou, ainda, que, ao perseguir um dos envolvidos, percebeu que este portava uma arma de fogo. Diante da situação, realizou um disparo, mas o suspeito continuou a correr, saindo do seu campo de visão, pouco depois, o indivíduo retornou, rendeu-se e informou ter sido atingido no pulso.

Por fim, declarou que, no interior do automóvel, havia diversos cartões bancários, sendo que um dos suspeitos também estava em posse de outros. Acrescentou
, ainda,
que, após o encerramento das investigações, uma nova vítima compareceu à delegacia, relatando que não sabia ter sido lesada, tendo só percebido o golpe após o início da cobrança de um empréstimo feito fraudulentamente pelos investigados.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o apelante Afonso Alves Moraes foi surpreendido em posse da
res furtiva
, circunstância confirmada pelos policiais civis que participaram da ocorrência, tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução processual.

A apreensão dos objetos oriundos da prática delitiva em poder do recorrente constitui elemento relevante de convicção quanto à sua vinculação direta aos fatos investigados.

Embora nem todas as vítimas tenham reconhecido o apelante de forma inequívoca, deve-se considerar que se trata de pessoas idosas, com idade superior a 70 anos, o que pode comprometer a precisão de memórias visuais, especialmente diante de ações executadas com rapidez e astúcia.

Além disso, os policiais relataram, de forma uníssona e sem contradições, que os acusados resistiram à abordagem ao romper o bloqueio policial com o veículo e empreenderam fuga a pé, vindo a serem detidos apenas após perseguição. Essa conduta demonstra clara intenção de frustrar a ação da polícia e evitar sua responsabilização, revelando consciência e voluntariedade quanto à ilicitude de seus atos.

Os relatos dos agentes públicos mostram-se coesos e encontram respaldo nos demais elementos do processo, reforçando a credibilidade das provas colhidas.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto
,
em que os elementos probatórios convergem de maneira harmônica para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não subsiste hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente,
a Defesa
requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, em razão de vetorial negativada.

Como é sabido, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

As consequências são danosas, pois além da res furtiva não ter sido recuperada pela vítima, Maria ainda relatou ter a necessidade da realização de empréstimo bancário para cobrir o saldo negativo de sua conta, o que sem sombra de dúvidas, lhe causou grandes prejuízos financeiros.
A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. (...) (sic) (id. 236868796)”

Nesse aspecto, observo que a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi valorada negativamente, em razão de ter sido o delito praticado em concurso de pessoas.

A conduta perpetrada em comunhão de esforços com outros agentes revela grau mais elevado de organização e ofensividade, evidenciando execução articulada e, por conseguinte, mais reprovável do que aquela comumente verificada em crimes cometidos individualmente.

Essa forma de agir denota gravidade acima do padrão ordinário do tipo penal em questão, legitimando a majoração da censura judicial na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No caso concreto, o juízo
a quo
reconheceu duas qualificadoras no crime de furto imputado ao acusado. Nesse cenário, revela-se plenamente legítima a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e da outra, de forma fundamentada, como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, especialmente quando o fundamento encontra amparo nos elementos concretos dos autos e não for utilizada como agravante genérica na fase intermediária.

Dentro dessa moldura, mostra-se legítima a consideração do concurso de agentes como fator de acentuada reprovabilidade da conduta, apto a justificar a exasperação da pena-base, especialmente quando não utilizado como agravante na fase subsequente da dosimetria.

Conforme já assentado por este Tribunal de Justiça:

“(...)
1.1 Permanece idônea a carga negativa imposta às circunstâncias do crime, haja vista o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta para exasperar a pena-base.
(...)
(TJMT – N.U 1007022-97.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, DJE 04/06/2024)
”

No que se refere à circunstância judicial relativa às consequências do crime, entendo que a valoração negativa realizada pelo juízo sentenciante deve ser mantida.

Conforme consignado na sentença, a vítima foi compelida a realizar empréstimo bancário para cobrir o saldo negativo em sua conta corrente, o qual foi ocasionado diretamente pela subtração patrimonial decorrente do delito. Esse desdobramento evidencia consequências que transcendem os efeitos normalmente observados em crimes da mesma natureza.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do deste Tribunal de Justiça:

“(...) Os prejuízos patrimoniais podem ser utilizados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste caso ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 17.758,00. (...) (TJMT – N.U 1007022-97.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, DJE 04/06/2024)”

Assim, restando demonstrado que o resultado do crime repercutiu de maneira severa na esfera econômica da vítima, de modo a ultrapassar as consequências típicas da infração penal, é legítima a valoração negativa dessa circunstância judicial, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto a fração aplicada para exasperação da pena-base, r
essalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, Nesse sentido:

"(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese dos autos, nota-se que o juiz singular aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa sobre o intervalo da pena prevista, seguindo entendimento firmado pelo STJ, estando a fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

DA PENA DE MULTA

Por fim, a Defesa requer a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que a fixação em 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, seria desproporcional diante da alegada situação financeira precária do apelante.

Infere-se dos autos, que o juízo singular estabeleceu a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, acrescida de 2 (dois) meses de detenção.

Observa-se que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além do reconhecimento de qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

No tocante à pena de multa, enquanto sanção de natureza acessória, esta deve seguir os mesmos parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 68 do Código Penal e do Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No presente caso, embora a quantidade de dias-multa tenha sido fixada em 42, verifica-se que tal número não reflete adequadamente a proporcionalidade exigida entre a pena de multa e a reprimenda corporal estabelecida.

Aplicando-se os critérios estabelecidos no Enunciado no 33, considerando-se as frações progressivas da pena privativa de liberdade
,
conclui-se que a proporcionalidade adequada resulta na imposição de
14 (quatorze) dias-multa
.

Cumpre ressaltar que essa readequação não se fundamenta na alegada hipossuficiência econômica do réu, uma vez que, conforme entendimento pacífico, eventual hipossuficiência deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

A presente correção decorre, unicamente, da constatação de
equívoco
na aplicação do critério proporcional previsto, exigindo-se, portanto, o ajuste da quantidade de dias-multa imposta.

Diante disso, impõe-se
o
redimensiona
mento

d
a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantida a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por se mostrar mais compatível com a reprimenda corporal e os critérios técnicos de dosimetria.

DO RECURSO DO APELANTE ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES

A Defesa pleiteia o afastamento do reconhecimento da reincidência como circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

A pretensão, contudo, não deve ser acolhida.

Inicialmente, observa-se que a reincidência não foi reconhecida na sentença. A pena foi fixada com base exclusivamente na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sem qualquer agravamento decorrente de condenações anteriores.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo
.
O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

As consequências são danosas, pois além da res furtiva não ter sido recuperada pela vítima, Maria ainda relatou ter a necessidade da realização de empréstimo bancário para cobrir o saldo negativo de sua conta, o que sem sombra de dúvidas, lhe causou grandes prejuízos financeiros.
A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. (...) (sic) (id. 236868796)”

Dessa forma, não há reparo a ser feito nesse ponto, pois a alegação da Defesa se volta contra um fundamento inexistente na sentença.

Por outro lado, não é possível fixar a pena-base no mínimo legal, como postula a parte apelante, pois foram reconhecidos elementos concretos que justificam a elevação da sanção na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, o juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa de duas circunstâncias judiciais: a forma de execução do crime, praticado em concurso de pessoas, e os efeitos gerados pelo resultado da ação, considerando o expressivo impacto financeiro suportado pela vítima, que precisou contrair empréstimo bancário para cobrir prejuízo.

Esses aspectos revelam maior censurabilidade da conduta e intensidade do dano provocado, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal e com a jurisprudência dominante.

Dessa maneira, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, sem qualquer violação ao princípio da proporcionalidade ou aos critérios legais de individualização da pena.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, bem como, o reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente aplicação da mesma fração (1/8) para atenuar a pena.

Inicialmente, quanto à fração utilizada para exasperação da pena-base, cumpre destacar que não existe critério aritmético rígido ou obrigatório para quantificar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. O entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado no 39, é no seguinte sentido:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na mesma linha, reconhecendo que o julgador não está vinculado à aplicação de frações fixas ou padronizadas, desde que o critério adotado seja justificado com base em juízo motivado e respeite os princípios constitucionais aplicáveis. Nesse sentido:

“
(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).”

No caso concreto, observa-se que o juízo singular aplicou fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada sobre o intervalo da pena cominada, método amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, mantendo-se dentro dos limites do juízo de proporcionalidade e da razoabilidade exigidos. Portanto, a dosimetria adotada se mostra adequada e não há vício a ser corrigido.

Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, a alegação da Defesa não se sustenta, pois a referida atenuante foi expressamente reconhecida na sentença condenatória, com a devida compensação integral com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, em razão de a vítima ser idosa.

Assim para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da sentença que trata especificamente da matéria:

“(...)
Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante pela vítima Idosa (art. 61, II, “h”, do CP).
Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas
.
(...) (sic) (id. 236868796)”

Mais uma vez, a Defesa não se atentou ao conteúdo da sentença, pois consta de forma clara e fundamentada que a confissão foi levada em consideração, com os devidos efeitos compensatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há omissão ou desatenção do juízo singular quanto à confissão espontânea, tampouco qualquer prejuízo à parte apelante no ponto.

DO REGIME PRISIONAL INICIAL

No que tange, o pedido de cumprimento de pena inicialmente no regime aberto.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 02 (dois) meses de detenção, ultrapassando, portanto, o limite legal de 4 anos para admissão do regime aberto, ainda que o réu não seja reincidente.

Além do critério objetivo previsto na norma penal, a sentença destacou elementos concretos que demonstram maior gravidade da conduta praticada, entre eles a forma de execução do delito, cometido em associação com outro agente, e o impacto financeiro relevante sofrido pela vítima.

Diante disso, o regime semiaberto fixado na sentença está em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA/SURSIS

A Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, alternativamente, a concessão
do sursis
.

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é cabível quando a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos, desde que presentes os demais requisitos legais.

Da mesma forma, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, exige que a condenação não ultrapasse 02 (dois) anos, além do preenchimento de condições subjetivas.

No caso concreto, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 02 (dois) meses de detenção, o que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a concessão de
ambos os benefícios
.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais objetivos

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco para a concessão da suspensão condicional da pena.

DA PENA DE MULTA

Por fim, a Defesa pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal, sob o argumento de que a fixação em 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelaria desproporcionalidade frente à alegada situação econômica desfavorável do apelante.

Constata-se nos autos que o juízo de primeiro grau fixou a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, acrescida de 2 (dois) meses de detenção.

Verifica-se que a pena foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da incidência de qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

No que se refere à pena de multa, por se tratar de sanção de natureza acessória, sua fixação deve observar os mesmos critérios adotados na dosimetria da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 68 do Código Penal e conforme disposto no Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso em exame, embora a multa tenha sido estabelecida em 36 dias-multa, constata-se que essa quantificação não traduz, de maneira adequada, a proporcionalidade exigida entre a pena pecuniária e a pena privativa de liberdade imposta.

Com base nos critérios delineados pelo Enunciado no 33, e considerando as frações progressivas da sanção corporal, conclui-se que o número adequado de dias-multa corresponde a 14 (quatorze).

Importa esclarecer que essa readequação não decorre da suposta hipossuficiência econômica do réu, a qual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, deve ser objeto de análise na fase de execução penal.

A alteração ora promovida decorre exclusivamente da identificação de erro na aplicação do critério proporcional, sendo necessário, portanto, o ajuste na quantidade de dias-multa anteriormente estabelecida.

Dessa forma, impõe-se a redução da pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por melhor refletir a proporcionalidade em relação à sanção corporal e aos parâmetros técnicos de dosimetria penal.

Com essas considerações, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pelas Defesas dos réus
AFONSO ALVES MORÃES e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NUNES,
e
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
somente para redimensionar a pena de multa aplicada aos apelantes para
14 (quatorze) dias-multa
.

É o voto

V O T O S V O G A I S

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente Relator, os acusados Afonso Alves de Moraes e Antônio Carlos da Silva Nunes foram condenados pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de três delitos de furto qualificado, além do crime de resistência.

As penas do apelante Afonso Alves Moraes foram fixadas em: (i) quatro anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão; (ii) dois meses de detenção; e (iii) quarenta e dois dias-multa.

As reprimendas do apelante Antônio Carlos da Silva Nunes foram estabelecidas em: (i) quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão; (ii) dois meses de detenção; e (iii) trinta e seis dias-multa.

Com relação aos pedidos de: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) readequação da pena-base, formulados pela Defesa de Afonso Alves Moraes, sigo o percuciente voto exarado pelo douto Relator, desprovendo-os.

Também o acompanho para não conhecer o pedido: (i) de revogação da prisão preventiva (direito de recorrer em liberdade); e para desprover os pleitos de: (ii) reajuste da pena basilar; (iii) readequação do regime inicial de cumprimento da sanção; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; e (v) suspensão condicional da pena, elaborados em favor de Antônio Carlos da Silva Nunes.

Contudo, com a devida
vênia
, entendo que os pedidos de: (i) afastamento da reincidência; e (ii) aplicação da atenuante da confissão, manejados em favor de Antônio Carlos - que foram desprovidos -, não devem ser sequer conhecidos.

Isso porque, como bem pontuado pelo ilustre Relator, o Juízo
a
quo

já havia aplicado em favor de Antônio Carlos a atenuante da confissão, bem como havia deixado de reconhecer a agravante da reincidência, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a essas matérias. Transcrevo essa parte da sentença:

“Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante pela vítima Idosa (art. 61, II, ‘h’, do CP). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas” (Id. n. 236868796 - Pág. 11).

Por essas razões, no que concerne aos pedidos de afastamento da reincidência e de aplicação da atenuante da confissão espontânea formulados pelo apelante Antônio Carlos, não conheço do apelo.

Por outro lado, no que se refere aos pedidos de reajuste das penas de multa suscitados por ambos os apelantes, com o devido acato, ouso divergir do posicionamento adotado pelo eminente Relator. Consoante se extrai do voto proferido por Sua Excelência, restou consignado que a pena pecuniária dos réus deve ser remanejada para quatorze dias-multa:

“No caso em exame, embora a multa tenha sido estabelecida em 36 dias-multa, constata-se que essa quantificação não traduz, de maneira adequada, a proporcionalidade exigida entre a pena pecuniária e a pena privativa de liberdade imposta.

Com base nos critérios delineados pelo Enunciado no 33, e considerando as frações progressivas da sanção corporal, conclui-se que o número adequado de dias-multa corresponde a 14 (quatorze).

Importa esclarecer que essa readequação não decorre da suposta hipossuficiência econômica do réu, a qual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, deve ser objeto de análise na fase de execução penal.

A alteração ora promovida decorre exclusivamente da identificação de erro na aplicação do critério proporcional, sendo necessário, portanto, o ajuste na quantidade de dias-multa anteriormente estabelecida.

Dessa forma, impõe-se a redução da pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por melhor refletir a proporcionalidade em relação à sanção corporal e aos parâmetros técnicos de dosimetria penal”.

Contudo, verifica-se que a Juíza sentenciante não extrapolou os parâmetros legais e jurisprudenciais de dosagem da pena pecuniária.

Nesse sentido, extrai-se da sentença que, conquanto a pena privativa de liberdade do delito de furto, em relação a Antônio Carlos, tenha sido exasperada em 2/8 - aplicada entre a diferença das penas mínima e máxima - na primeira etapa e em 1/5 na última fase da dosimetria, a multa foi recrudescida em apenas 26 dias acima do mínimo.

Com relação ao apelante Afonso Alves, embora a pena privativa de liberdade do crime de furto tenha sido aumentada em 2/8 na primeira fase, 1/6 na segunda e 1/5 na terceira, apenas 32 dias-multa foram acrescidos à pena pecuniária.

Conclui-se, portanto, que a Juíza sentenciante, ao calcular a pena de multa, adotou coeficientes menores do que aqueles utilizados para equacionar a pena privativa de liberdade.

Exemplificativamente, caso a pena de multa tivesse seguido a mesma proporção de recrudescimento aplicada à pena privativa de liberdade, teriam sido fixados 116 dias-multa para o réu Antônio Carlos e 135 dias-multa para o réu Afonso Alves.

A colenda Corte Superior de Justiça tem posicionamento reiterado no sentido de que a multa deve ser fixada em paralelo à pena privativa de liberdade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no HC: 839.052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

No mesmo sentido, trago acórdão desta Câmara, conduzido pela brilhante exposição do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO vi DA LEI No 11.343/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – DESPICIENDO – SUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL – PROCEDIMENTO TÉCNICO ADEQUADO – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA DEMONSTRADA PELO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS PRÓPRIOS DA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DA RÉ EM JUÍZO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INCONSISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – PLEITO PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE – MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo de constatação elaborado por perito oficial da POLITEC, com utilização de reagentes químicos específicos, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes, não havendo a indispensabilidade absoluta do laudo definitivo quando o laudo preliminar foi realizado com procedimento técnico adequado.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas da autoria quando o conjunto probatório demonstra de forma segura que a ré mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, corroborado pela apreensão na sua residência de cocaína, maconha, ácido bórico (utilizado para ‘batismo’ da droga), plástico filme para embalar porções, além da confissão judicial.

É inviável a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal quando as circunstâncias da apreensão, a natureza e a diversidade das drogas, a presença de petrechos próprios para preparo e embalagem, indicam destinação ao tráfico e não ao consumo pessoal.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutelam a saúde pública, independentemente da quantidade de droga apreendida.

A discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 encontra-se prejudicada, tendo em vista a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico ilegal de drogas.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a natureza nociva da droga apreendida e sua potencialidade lesiva, assim como os maus antecedentes da ré.

Sendo menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, necessário o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 foi devidamente comprovada, uma vez que a própria acusada confessou que seu companheiro, menor de idade à época dos fatos, tinha conhecimento e acesso às substâncias entorpecentes.

A pena de multa é prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sendo inviável o seu afastamento.

Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os mesmos critérios de fixação, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, o que ocorreu no caso dos autos”

(TJMT - Apelação 0001593-08.2019.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Faço a ressalva de que, embora fosse possível ao Juízo a quo exasperar a pena de multa em patamar mais elevado, a reforma da sentença, nesse ponto, mostra-se incabível, diante da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Nesse contexto, considerando que os cálculos dos dias-multa realizados pelo Juízo
a quo
não se mostram desproporcionais ou arbitrários — ao contrário, revelam-se até inferiores à proporção adequada —, mantenho a sentença nesse ponto.

Diante do exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,

conheço em parte do apelo manejado por Antônio Carlos da Silva Nunes e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, bem como desprovejo a apelação interposta por Afonso Alves Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025